Tribunal: TJMT
Processo: 0001252-28.2018.8.11.0098
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001252-28.2018.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES - CPF: 197.482.485-34 (APELANTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - CPF: 472.881.750-49 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA CERRO AZUL S A - CNPJ: 03.477.007/0002-78 (APELADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), WALTER SOARES RIBAS - CPF: 006.045.857-72 (APELADO), WALTER SOARES RIBAS - CPF: 006.045.857-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APLICAÇÃO DE HERBICIDA VIA AÉREA EM DETRIMENTO DA FORMA TRATORIZADA, CONFORME INDICADO NA BULA – “DERIVA DO PRODUTO” – DANIFICAÇÃO DA LAVOURA VIZINHA – PRESSUPOSTOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PRESENTES – DANOS MATERIAIS, EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES EM CASOS ANÁLOGOS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

O proprietário de lavoura responde pelos danos decorrentes de sua conduta que, ao aplicar herbicida e/ou agrotóxico, por meio de aeronave, que deveria ser realizada de forma tratorizada, atinge a lavoura lindeira causando a morte da plantação de melancias.

Danos materiais e emergentes suficientemente comprovados, assim como os lucros cessantes, haja vista que o lucro esperado pelo autor se tornou inexistente.

O dano moral está demonstrado, pois se presumem os sentimentos de impotência, abatimento e inconformismo de quem se depara com a repentina deterioração material de plantação, cujo cultivo exigiu esforço próprio e árduo trabalho.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001252-28.2018.8.11.0098

APELANTE:

ANTONIO RODRIGUES

APELADA:

AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO RODRIGUES
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT,
Dr. Anderson Fernandes Vieira
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 0001252-28.2018.8.11.0098
,
ajuizada em face de
AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como a reconvenção, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa principal e 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção, suspendendo-se a exigibilidade da verba com relação ao demandante, por disposição contida no art. 98, §3º do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“é proprietário da Gleba São Jorge, onde cultiva plantações de mandioca e melancia há aproximadamente 15 anos e, nas últimas semanas de janeiro de 2018, a fazenda Alvorada, lindeira com sua propriedade realizou, por mais de uma vez, a pulverização de agrotóxico/herbicida com uso de uma aeronave em sua propriedade
” (sic), sendo que lá foi utilizado herbicida para “
acabar com a vegetação para a criação de pasto, destinada à produção de gado de corte em sua propriedade
” (sic).

Informa que a utilização do herbicida deixou “
imprópria para o consumo de aproximadamente 16.000 (dezesseis mil) pés de melancia e, da mesma forma, 2.000 (dois mil) pés de mandioca (imagens anexas)
” (sic).

Menciona que “
a ação foi instruída com diversas provas documentais, como laudo da SEMA, Vistoria do IDEA, fotografias, tendo sido produzido prova testemunhal pela parte autora, as quais corroboraram todos os fatos aduzidos na exordial
” (sic), todavia, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial por falta de provas.

Elucida que o ‘fenômeno deriva’ ocasionou as perdas das lavouras e inclusive atingiu área de reserva legal, “
fatos devidamente comprovados nos autos do processo, através de laudo da SEMA, ratificada por duas provas testemunhais do autor
” (sic).

Afirma que “
não merece prevalecer a conclusão do juízo sentenciante de que o recorrente se contradisse em seu depoimento pessoal quanto ao fato de ter utilizado defensivos em sua plantação, posto que ao ser questionado sobre tal fato, o patrono da recorrida utilizou o termo “veneno”, o que o recorrente prontamente negou a sua utilização
” (sic).

Explana que “
adquiriu defensivos para a aplicação em sua lavoura. Contudo, tais defensivos, como ele próprio corrobora em seu depoimento, SEMPRE foram utilizados, o que denota a regularidade de sua conduta e que tais produtos NUNCA foram capazes de causar qualquer prejuízo o ao plantio de mandioca ou melancia
” (sic).

Sustenta que “
é incontroverso, também, que o autor é pessoa experiente no plantio de melancia e mandioca, conforme notas fiscais e demais documentos acostados aos autos, sempre trabalhou (há mais de 15 anos) apenas com esse ramo de atividade rural, em regime de economia familiar, NUNCA TENDO QUALQUER PERCA DE SUAS PLANTAÇÕES
” (sic).

Defende que a continuidade no plantio e comercialização “
pode ser comprovado nas Notas Fiscais de venda de melancias nos Ids. 70678187, 70679141 e 70679147 dos anos de 2016 e 2017, existindo nos autos físicos notas de 2005 e 2015, que comprovam a realização de atividade já há muito tempo
” (sic).

Argumenta que “
também comprovou a venda do gado para pagar as despesas com a plantação de melancia, o que se verifica no Id. 70676954, venda esta realizada em 09/02/2018, dias após a aplicação dos defensivos agrícolas via aérea
” (sic).

Diz que “
Houve comprovação de gastos com o plantio da melancia em 2018, o que se pode notar nos Ids. 70676020 e 70676025, com os insumos para o plantio e os gastos com tratoreiro
” (sic).

Ressalta que comprovou através de imagens que o avião sobrevoava sobre a propriedade, assim como trouxe fotografias da plantação de melancia e de mandioca que estavam amareladas.

Reforça que “
há fotografias de outras vegetações maiores (bananeiras e arvores pequenas) que apresentaram fitotoxidez (folhas secas e queimadas), conforme laudo do INDEA, não sendo razoável presumir que o autor teria aplicado, ele próprio defensivos nas referidas árvores, estando claro se tratar do fenômeno DERIVA, vindo a contaminação do céu, vejamos as imagens
” (sic).

Aduz que “
Há nos autos atestado médico que comprova que a esposa do autor teve problemas de diarreia e gastroenterite infecciosa, semanas após as aplicações dos defensivos agrícolas, em 28/02/2018 (Id. 70676009), em razão da exposição prolongada a tais agentes que permaneceram na propriedade do autor por longo período, expondo os familiares do autor e ele próprio
” (sic).

Expõe que “
o documento de notificação realizada por fiscais do INDEA, em 06/03/2018 ainda foi possível observar a presença de fitotoxidez, no plantio de mandioca
” (sic).

Explica que “
a Fitotoxicidade é uma reação tóxica que um herbicida provoca nas plantas prejudicando seu crescimento, estando claro que até aquele momento ainda foi possível observar a contaminação na plantação e o prejuízo do autor
” (sic).

Aponta que “
no referido relatório constatou-se na vegetação da Reserva Legal as mesmas características descritas e registradas pelo autor mediante fotografias nos autos do processo de suas plantações de melancia e mandioca: vegetação danificada, folhas secas e caule seco
” (sic).

Esclarece que “
o relatório deixa claro que as primeiras documentações apresentadas pelo representante legal da reclamada foram: a receita agronômica dos defensivos Arreio Pasto e Mirante, sendo que este último teve sua embalagem vazia devolvida em 08/03/2018, comprovando que tais defensivos foram utilizados e na aplicação via aérea, já que inexistem nos autos qualquer comprovante de que o defensivo Mirante teria sido utilizado para outro fim
” (sic).

Afiança que o depoimento pessoal da ré, realizado através do Sr. Daniel Baeta Vaz de Melo Fernandes, este não soube informar sobre o armazenamento irregular de defensivos na propriedade, nem mesmo sobre a realização de estudo prévio de danos e impacto ambiental, e também de quantas pessoas estavam envolvidas no processo da pulverização. Além disso, diz que este “
não soube responder se foi utilizado o defensivo “Mirante”, nem mesmo quantas foram as aplicações via aérea
” (sic).

Em contrapartida, defende que suas testemunhas viram sua plantação após a pulverização aérea, constatando as folhas amareladas, secas e com os frutos amarelados e podres.

Quanto ao laudo técnico produzido pela reclamada, sustenta que “
este deve ser rechaçado, eis que se trata de documento unilateral, pago pela reclamada para refutar todos os argumentos trazidos pelo autor em sua exordial, bastando ler o referido laudo para se constatar que não foi confeccionado com objetivo de elucidar os fatos, mas para, tão somente, contestá-los todos
” (sic).

Comenta que a única testemunha do réu foi o engenheiro que emitiu o laudo e também quem aplicou “
os defensivos agrícolas em pulverização aérea que resultou nos danos narrados pelo autor, sendo, por isso, categórico o seu interesse em favorecer a empresa reclamada
” (sic), que inclusive deixou claro que presta serviços para a requerida há aproximadamente 05 anos.

Salienta que esta testemunha entra em contradição quanto a utilização do defensivo denominado “Mirante”, da qual “
afirma que não houve utilização do “Mirante” em pulverização aérea, mas tratorizada
” (sic).

Por fim, discorre que o plano de voo - Relatório Operacional de Aplicação Aérea – só foi apresentado ao INDEA após 03 (três) meses da aplicação dos defensivos agrícolas via pulverização aérea, ressaltando que não veio acompanhado da velocidade do vento ou horários dos voos, além de ser desprovido de assinatura do responsável pela sua confecção.

Ainda, salienta que “
a testemunha da reclamada também afirma (1:44:54) que não poderia liberar o avião para pulverização se o vento estivesse acima de 4 km/h, entretanto, nota-se nos supostos registros de velocidade de vento no Relatório de Voo, que em sua grande maioria estava acima de 4 km/h, havendo registro de 6 km/h
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente procedentes, na forma como postulado na exordial (Id. 178760551).

As contrarrazões foram ofertadas, suscitando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade. Também em sede preliminar, impugna a assistência judiciária, vindicando pela sua revogação, “
haja vista ser proprietário rural, empresário, criador de gado, auferindo renda plenamente capaz de perfazer o devido pagamento de custas judiciais, fato este incompatível com sua informação de hipossuficiência
” (sic), ressaltando ainda a aquisição à vista produtos para sua propriedade no valor de R$13.627,00 (treze mil, seiscentos e vinte e sete reais), conforme Nota Fiscal nº. 000.083.830.

No mérito, sustenta que
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo certo que os fatos em questão demandam análise técnica, diligência esta não produzida pelo Requerente, estando o feito ausente de prova pericial, restando PRECLUSA e inexistente a prova do dano e do nexo causal a ensejar qualquer reparação cível
” (sic).

Aponta que as fotos apresentadas com a inicial “
demonstram que a propriedade do recorrido apresentava vegetação intacta e com coloração verde, fato este ABSOLUTAMENTE CONTRÁRIO dos apontamentos expostos no recurso, que apontam para as folhas da vegetação da plantação de melancia estavam totalmente secas e podres (10’05’’; 12’52’; 13’09’’)
” (sic).

Ressalta que
“as plantações de melancia e mandioca estão totalmente malcuidadas, abandonada, com notória e grande quantidade de ervas daninhas sem o devido controle
” (sic).

Menciona que “
a simples indicação de que há anos trabalha com a atividade de plantação, não quer dizer que este não poderia ter abandonado sua plantação ou desistido da atividade, ou até mesmo, que devido ao excesso de confiança se negligenciou a atividade naquele ano
” (sic).

Argumenta que “
as fotos apresentadas em IDs n. 70676966 e 70676970 demonstram que o referido avião estava em área muito distante da propriedade do Autor, sendo notório e comprovado que entre as propriedades há uma vasta floresta nativa, sendo praticamente impossível ter qualquer contato na área objeto de aplicação da pulverização realizada com a área do recorrente, nos termos do mapa apresentado em pág. 10 do ID n. 71272355 do qual não fora objeto de impugnação
” (sic).

Assevera que “
o recorrente aduz que suportou prejuízos decorrente da inutilização de consumo de 16.000 pés de melancias e 2.000 pés de mandioca, todavia, trouxe aos autos tão somente algumas singelas fotos que atestam o contrário do alegado, inexistindo no feito análise laboratorial de um único fruto da referida plantação, sequer demandou análise técnica a fim de atestar tais alegações
” (sic).

Informa que apresentou laudo técnico realizado por engenheiro agrônomo, constando que “
a lavoura de melancia aparenta estar abandonada, com a presença de grande quantidade de ervas daninhas sem devido controle”
,

ao passo que
“as folhas largas existentes ao redor dos frutos de melancia não sofreram danos, permanecendo verdes e ‘largas’, ora então, se o recorrente informa que houve danos a produção por aplicação aérea do recorrido, tal aplicação envidaria danos tanto ao melancial quanto as plantas concorrentes (ervas daninhas) existentes ao redor dos frutos, ou seja, estariam todas as ‘folhas largas (verdes) atingidas pelo herbicida e apresentariam os sintomas de incarquilhamento e posterior morte de toda a região da lavoura, não somente do melancia
l” (sic).

Reforça que “
em depoimento pessoal o recorrente confessa que utilizava agrotóxico para bater na melancia (02’28’’, 03’08’’, 06’06’’) e que a aquisição de tais herbicidas foi por conta própria, sem qualquer orientação ou indicação técnica (11’28’’), ao passo que, em nenhum momento o recorrente demandou qualquer análise pericial ou laboratorial em sua área a fim de atestar se de fato houve alguma alteração em sua área em decorrência da pulverização realizada pelo recorrido ou se tais fatos decorreram da UTILIZAÇÃO DO PRÓPRIO AGROTÓXICO MANEJADO PELO RECORRENTE EM SUA PLANTAÇÃO
” (sic).

Explana que “
na Nota Fiscal 000.083.830 (ID n. 70676020) trazida pelo Recorrente que o mesmo adquiriu uma série de agrotóxicos que não possuem registro para a cultura da melancia, tais como Alietee, Fusilade, Belt, Rimon, conforme ratificado em Pág. 8 no ID n. 71272355
” (sic).

Salienta que “
no que tange a realização da pulverização, restou comprovado a especialidade da empresa pelo contrato de prestação de serviço com a empresa especializada SADAG Serviço Aéreo de Defesa Agrícola Ltda., em ID n. 70056533 (pág. 28/33), incluindo o relatório operacional consignado nos autos que também não fora objeto de impugnação
” (sic), sendo que restou comprovado no laudo técnico e ratificado pela testemunha Gustavo que
“a recorrida realizou a pulverização tão somente do produto denominado ARREO
” (sic).

Relata que
“o recurso cita danos emergentes no valor de R$ 42.313,26 (quarenta e dois mil e trezentos e treze reais e vinte e seis centavos), bem como, lucros cessantes no valor de R$ 70.380,40 (setenta mil, trezentos e oitenta reais e quarenta centavos)”
(sic).

Todavia, discorre que “
foi colacionado aos autos 02 (dois) recibos alegando ter gasto o valor de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais) na data de 05/03/2018 emitido por Adailton dos Santos e outro recibo sem valor descrito datado de 20/03/2018 emitido por Leomar Lopes, ou seja, recibos emitidos após a aplicação da pulverização realizada pela Recorrido
” (sic).

Defende que os “
prejuízos alegados no valor de R$ 13.627,00 (treze mil e duzentos e vinte e sete reais) em que adquiriu insumos para a sua plantação, não tem qualquer relevância ao processo, a nota fiscal juntada aos autos de n. 000.083.830 da qual contém inúmeros agrotóxicos adquiridos, bem como, em que pese ter adquirido sementes de melancia, como já exposto, todos os supostos danos alegados, incluídos também a venda de 23 (vinte e três) cabeças de gado, não merecem prosperar tais alegações diante comprovada inexistência de nexo causal entre a conduta praticada pela Requerida com os fatos alegados na em suas peças acusa
” (sic).

Por fim, impugna também o pedido de condenação por danos morais por inexistência de prova do ato ilícito, razão pela qual pede pela manutenção da sentença de improcedencia e requer a majoração dos honorários recursais (Id. 178760557).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 179444689).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o autor apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

No que compete a impugnação ao deferimento da gratuidade judiciária, não tendo o impugnante se desincumbiu do ônus de comprovar a suficiência de recursos, deve ser mantida a concessão da gratuidade nesta instância recursal.

Superadas as preliminares invocadas, passo a análise da questão meritória.

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que
ANTONIO RODRIGUES
ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais em face de
AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S/A
, alegando que é lavrador em regime de economia familiar e proprietário da Gleba São Jorge, onde cultiva plantação de mandioca e melancia.

Aduz que a requerida pulverizou herbicida com uso de aeronave para acabar com a vegetação da propriedade ré (Fazenda Alvorada), para uma possível criação de gado de corte, todavia, em razão do ‘evento deriva’ (desvio dos defensivos), sua propriedade foi atingida, causando prejuízo de 16.000 (dezesseis mil) pés de melancia e, da mesma forma, 2.000 (dois mil) pés de mandioca, além de haver poluído o córrego que abastece a propriedade, causando dano ambiental e sintomas em sua esposa (gastroenterite).

Aduz que cultiva plantações de mandioca e melancia há aproximadamente 15 (quinze) anos, sendo que a aplicação do herbicida por meio de pulverização aérea ocorreu em janeiro de 2018.

Afirma que perdeu toda a sua plantação de melancia e teve sua plantação de mandioca prejudicada, não podendo ser comercializada.

Ante o exposto, pugnou pelo pagamento de indenização por danos morais em R$100.000,00 (cem mil reais); danos emergentes em R$43.313,26 (quarenta e três mil, trezentos e treze reais e vinte e seis centavos) e lucros cessantes no valor de R$70.380,40 (setenta mil, trezentos e oitenta reais e quarenta centavos).

O magistrado singular, após regular processamento do feito, julgou improcedentes os pedidos da inicial, sobre os seguintes termos:

“(...)

De início, cumpre informar que a presente lide versa a respeito de eventual dano à propriedade do autor e não sobre a regularidade da diligência realizada na propriedade da parte ré. Eventuais ilegalidades, no tocante à ausência de autorização, documentação, deverá ser feito em autos distintos deste e por pessoas que possuam legitimidade para tanto.

Presentes os pressupostos processuais, passo a análise do mérito.

Razão não assiste a parte autora, senão vejamos:

Em que pesem as alegações, ambas se encontram desprovidas de provas seguras: a parte alega que sua esposa passou mal, tal fato é incontroverso, conforme laudo de ID: 90293523 – f. 40/41, contudo, não restou devidamente comprovado que foi em decorrência do fato ora objeto da ação. No laudo é descrito o motivo como: “0010 DIARREIA (GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMÍVEL”, porém, há inúmeras outras causas em que podem ocorrer a gastroenterite, o que por si só, não faz presumir que fora em decorrência do fato.

Ademais, alega poluição na água, todavia, inexiste laudo específico comprovando tal tese. Ainda, conforme laudo acostado aos autos refere-se totalmente ao contrário do alegado pela parte autora:

"Em analise a base de dados hidrográficas da SEMA - MT, é possível verificar que todos os cursos d'água que estão sob influência da área de aplicação aérea "correm" para o leste e a propriedade do autor está a oeste da Fazenda Alvorada, ou seja, os cursos d'água que estavam sob influência da aplicação aérea correm para o lado contrário à propriedade do autor.”

Como bem apontado pela parte ré, dias antes do suposto fato ocorrido, a parte adquiriu herbicidas para uso em sua propriedade, tais como: Alietee, Cerconil, Fusilade, Torped, Nativo, Belt, Rimon, Evidence, Infinito e Provado.

Ademais, em sede de audiência de instrução e julgamento, em oitiva da parte autora, a mesma fora indagada pelo magistrado, no sentido de compras de agrotóxicos e se estes foram utilizados na propriedade, tendo dito: "não estou lembrado se bati não". Perguntado, ainda, se antes do episódio havia usado agrotóxico na propriedade, disse: “Não.” Logo em seguida ainda disse " não bato no mato não, só bato na lavoura e inaudível”. Por último, reiterada a pergunta se havia comprado agrotóxico, este negou. Verifica-se que o autor se contradiz em várias vezes, sob um único fato.

Quanto à alegação de que a aeronave sobrevoava sua propriedade, de igual modo, não restou devidamente comprovada, posto que pelas imagens anexadas aos autos, percebe-se a distância que estava da câmera. Também não comprovou que a localização em que a aeronave estava, no momento do registro da foto, era propriedade do autor e/ou estava infectando as melancias e/ou mandiocas.

Quanto à impugnação ao laudo juntado pela parte ré, melhor sorte não lhe assiste, visto que não trouxe meios capazes de comprovar que a matéria ali veiculada é inverídica.

A teor do art. 373, I, do CPC, a parte autora tem o ônus de comprovar o seu direito.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Posto isso,
tem-se que a parte autora, não se incumbiu de comprovar as suas alegações. Razão pela qual a improcedência
é a medida que se impõe.

(...)”
– Id. 178760550

Pois bem. Não resta dúvidas de que o autor apelante trabalhou com plantio de mandioca e na comercialização de melancia, desde 2005, conforme notas fiscais anexadas com a inicial.

Assim como resta demonstrado que a requerida apelada pulverizou herbicida na Fazenda Alvorada, e após isso, a vegetação localizada na propriedade do autor recorrente apresentou sintomas de fitotoxidez, que inclusive foi certificado em constatação prévia pelo INDEA em 05/06/2018, conforme laudo nº. 003/20/2018 (Processo nº. 277311/2018) (Id. 178760469).

Além disso, em decorrência na notícia de dano ambiental em área de reserva legal, que faz
divisa
com a propriedade do autor apelante, a SEMA multou a requerido apelada em R$100.000,00 (cem mil reais), conforme se constata do Auto de Infração SEMA nº. 158040, lavrado em 17/08/2018 (Id. 178760483), onde restou consignado a queda de folhas e secamento de caules.

Nota-se ainda que também foi constatada as mesmas características descritas e registradas pelo autor apelante na vegetação da reserva legal, mediante fotografias, que comprovar a existência de vegetação danificada, folhas secas e caule seco.

Em que pese o INDEA tenha cancelado a penalidade de 200 UPF/MT imposta pelo AI nº. 003/20/2018, vislumbra-se que esta foi anulada em decorrência da ilegitimidade de parte (Id. 178760511).

Aliado a isso, a requerida apelada confessa em sua contestação que o herbicida Mirante foi adquirido e aplicado na pulverização aérea, cujo trecho transcrevo,
litteris
:

“Excelência, conforme Nota Fiscal ri. 000.084.561 acostada aos autos, em 20/01/2018 a requerida adquiriu os produtos IMEDIATUM; ARREIO PASTO; DEFENDER;
MIRANT
,
a fim de realizar a referida pulverização aérea em sua propriedade
”
(Id. 178760541 - Pág. 2).

A respeito do referido herbicida, consta na bula:

“MIRANT é indicado para o controle de plantas infestantes nas culturas de arroz (pós-emergência da cultura e plantas infestantes), café (jato dirigido nas entrelinhas), cana-de-açúcar (pós-emergência da cultura e plantas infestantes), milho (plantio direto e pós-emergência da cultura e plantas infestantes), soja (plantio direto), pastagens e trigo.

MODO DE APLICAÇÃO:

MIRANT deve ser diluído em água e
aplicado por pulverização tratorizada
. O volume de calda pode variar em função da modalidade do tratamento, da área efetivamente tratada, do porte e da densidade das invasoras.

O produto deve ser aplicado exclusivamente com equipamento tratorizado com barra
, de modo a providenciar uma boa cobertura de pulverização nas plantas infestantes.

Alltura da barra: no máximo 50 cm acima do alvo.

Pontas: tipo leque com indução de ar, para a produção de gotas grossas a extremamente grossas.

Pressão: 30 a 70 lb/pol2.

Tamanho de gotas: acima de 350 micrômetros.

Densidade de gotas: 30 gotas/cm2.”
(Disponível em https://www.adapar.pr.gov.br/sites/adapar/arquivos_restritos/files/documento/2023-08/mirant.pdf. Acesso em 07/11/23).

Segundo as fotos apresentadas nos Ids. 178760480, de fato, a plantação de mandioca apresenta o fenômeno fitotoxidez (folhas amareladas), e as imagens fotográficas do bananal e da árvore de Id. 178760481, é possível constatar que os danos ocorreram pela via aérea.

De outro lado, durante a instrução processual, quando colhido o depoimento pessoal do autor apelante, ora ele é indagado a respeito da utilização de veneno em sua propriedade e ora da utilização de herbicida, o que, de fato, levou uma aparência de contradição.

Ainda assim, conforme depoimento prestado é possível concluir que ele adquiriu defensivos para a aplicação em sua lavoura, e que ao que tudo indica, sempre foram utilizados para a comercialização das melancias, há mais de 15 (quinze) anos, em regime de economia familiar, o que demonstra que não era inexperiente ou imperito no trato com a plantação de melancia e mandioca.

Dito de outro modo, não há nada nos autos que comprove as alegações da parte requerida apelada, no sentido de que o autor recorrente abandonou a plantação respectiva.

Muito pelo contrário, as testemunhas arroladas pelo requerente apelante confirmam os fatos noticiados, que inclusive são moradores vizinhos daquela região.

A propósito, o Sr.
Manoel Pereira de Almeida
confirma que escutou o barulho do avião durante a pulverização, e que aproximadamente uma semana após a finalização da pulverização aérea viu a plantação de melancia com fruto podre e as folhas amareladas conforme noticiado, comprovando a contemporaneidade dos eventos e as suas relações (nexo causal), que decorrem do mesmo evento danoso. Informa também que teve conhecimento de que pessoas foram até a propriedade do autor recorrente para adquirir melancias, mas em razão de seu estado, desistiram da compra, além de ter visto a venda do gado dele após o prejuízo que sofreu com a conduta da requerida apelada.

No mesmo trilhar, a testemunha
Leomar Lopes de Souza
, que é vizinho do autor apelante há 9 (nove) anos e foi contratado para realizar o gradeamento da terra, confirmou que viu a aeronave contratada pela requerida apelada sobrevoando não só a propriedade dela, mas adentrando a propriedade do depoente nos momentos de fazer manobras. Ele confirma que viu a plantação antes da pulverização, discorrendo que o autor recorrente é pessoa zelosa, não havendo fungos ou qualquer outro agente biológico capaz de causar a morte repentina da plantação. Ainda, relatou que ele desistiu de fazer plantação, tendo ficado muito contrariado com o ocorrido.

Além disso, ambas as testemunhas confirmam que no ano de 2018 foi a primeira vez que tinham visto a requerida apelada realizar aplicação aérea de defensivos agrícolas.

Por sua vez, o preposto do réu,
Sr. Daniel Baeta Vaz de Melo Fernandes
, ao ser ouvido na qualidade de informante, não soube responder qual o defensivo agrícola utilizado na pulverização, tampouco sobre a realização de estudo prévio de danos e impacto ambiental.

A única testemunha da parte requerida apelada foi o
Sr. Gustavo Gomes Ribeiro
, engenheiro agrônomo responsável pela condução da aplicação dos defensivos agrícolas em pulverização aérea, bem como quem confeccionou o laudo unilateral, apresentado na contestação da defesa.

Conforme depoimento, ele relata que presta serviços à requerida apelada há aproximadamente 05 (cinco) anos, com vendas de produtos e assessoramento na aplicação de defensivos.

Ademais, em seu testemunho, o engenheiro confirma que o defensivo denominado “Mirante” deve ser aplicado de
forma tratorizada
, todavia, não há nos autos nenhuma comprovação de que o referido defensivo teve aplicação diversa da pulverização aérea, pois, conforme já noticiado, na defesa apresentada consta que ele foi adquirido para realização de pulverização aérea.

A corroborar, consta no relatório da SEMA que as primeiras documentações apresentadas pelo representante legal da reclamada foram: a receita agronômica dos defensivos “Arreio Pasto” e “Mirante”, sendo que este último teve sua embalagem vazia devolvida, respectivamente, em 08/03/2018 e 21/02/2018, comprovando que tais defensivos efetivamente foram utilizados (Id. 178760495 - Pág. 4).

Portanto, por tudo que há nos autos, respeitado o entendimento do togado sentenciante, entendo que o autor apelante se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto a requerida não conseguiu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, conforme regra de distribuição probatória do art. 373, I e II, do CPC.

Dessa forma, comprovada a existência do fenômeno ‘deriva’ durante a aplicação dos herbicidas na Fazenda Alvorada, a indenização pelos prejuízos materiais sofridos é medida que se impõe.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO DE POR PERDAS E DANOS
-
APLICAÇÃO DE HERBICIDA
NA LAVOURA SEM OBSERVAR AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS - "DERIVA DO PRODUTO"
-
DANIFICAÇÃO EM LAVOURA VIZINHA
-
PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADOS
- DANOS MATERIAIS - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS – DOCUMENTOS LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. 1. “Ausência de razões para desconstituição da prova pericial. manutenção da sentença. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017) 2. Restou demonstrado que a prova pericial produzida atingiu sua finalidade, atestando todas as circunstâncias e fatores que influenciaram o dano alegado, que envolve a deriva de herbicida em plantação de milho do autor, em razão do desrespeito de orientação técnica de especialista a aplicação de herbicida pelo modo terrestre. 3
. O conjunto probatório demonstrou o nexo causal da pulverização via aérea de defensivo agrícolas pelos requeridos com os prejuízos experimentados na produtividade de talhões da lavoura de milho do autor
. 4.“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, atraindo para si o dever de reparação. Para efetiva caracterização do dever de reparar, é necessária a comprovação, no caso concreto, da existência de ação, dano e nexo de causalidade.”
(TJ-MT 00027923820118110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA –
APLICAÇÃO DE HERBICIDA – REFLEXOS NEGATIVOS EM LAVOURA VIZINHA – DESTRUIÇÃO DE PLANTAÇÃO DE MANDIOCA – CULPA E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS
– REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é nula a sentença que, embora suscinta, está satisfatoriamente fundamentada.
O uso inadequado de herbicida que atinge propriedade vizinha e destrói completamente a plantação caracteriza ato ilícito passível de reparação
. Havendo prova do prejuízo do agricultor em virtude da extinção da sua lavoura decorrente de conduta ilegal alheia, é devida a indenização por dano moral, material e os lucros cessantes.”
(TJ-MT - AC: 00032727920178110048, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2023)

“APELAÇÕES – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO AÉREA EM PASTAGEM DA ÁREA VIZINHA – DERIVA –
CONTAMINAÇÃO DA LAVOURA DE ALGODÃO POR HERBICIDA 2.4D – DEMONSTRADA - PREJUÍZOS COMPROVADOS
– DANO AMBIENTAL EM PROPRIEDADE PARTICULAR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DEVER DE REPARAR - EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. É do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, exigindo-se somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente decorrente da ação ou omissão do responsável, independente se público ou privado, cuja responsabilidade é de natureza objetiva. Precedente: REsp 1.454.281/MG, de 09/09/2016.
Restando cabalmente comprovada que a aplicação aérea do agrotóxico, denominado 2.4 D (herbicida), foi o responsável pela perda de parte da lavoura de algodão da propriedade rural vizinha, em razão fenômeno deriva, o dever de reparar pelos danos causados é medida que se impõe
.”
(N.U 0000310-37.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 05/05/2020)

Conforme apresentado nos autos, resta comprovada o
dano material
, referente a Nota Fiscal nº. 83.830, datada de 29/12/2017, no valor de
R$13.627,00
(treze mil, seiscentos e vinte e sete reais), onde se constata a compra/aquisição de sementes de melancia e insumos/herbicida para a plantação (Id. 178760471), e que por sua vez são contemporâneos aos fatos noticiados (janeiro/2018).

O mesmo não se diga em relação aos aventados gastos com tratorista para o manejo da terra, na medida em que o recibo de
R$5.040,00
(cinco mil e quarenta reais), referente a serviços de trator (Id. 178760472), está datado de
05/03/2018
, portanto, os gastos foram realizados após pulverização, razão pela qual deixo de considerá-lo.

Restou demonstrado que para cobrir os prejuízos suportados o autor apelante teve que vender gados, que inclusive foi confirmado por sua testemunha Manoel Pereira de Almeida, conforme nota fiscal do produtor, no valor de
R$22.900,00
(vinte e dois mil e novecentos reais) (Id. 178760476), este a título de
danos emergentes
.

No que diz respeito aos
lucros cessantes
é possível certificar das notas fiscais apresentadas que o autor recorrente auferiu uma renda de
R$53.310,00
(cinquenta e três mil, trezentos e dez reais), no ano de
2016
.

Ainda, o autor recorrente traz anexo à inicial outras notas fiscais mais antigas, dos anos de 2005 e 2015, que comprovam sua atividade (antiga) de comercialização com a venda de melancias para Porto Velho/RO (n°. NF 2739224) e Cuiabá/MT.

Para comprovar possível lucro, o autor recorrente ainda apresentou o cálculo considerando a venda de dezesseis mil pés de melancia, conforme segue:

A fim de demonstrar as despesas realizadas com a produção, elencou-as da seguinte forma:

Fica evidente, portanto, que, em decorrência das irregularidades no manejo dos produtos químicos, próximo à propriedade sabidamente de economia familiar, o lucro esperado pelo autor recorrente tornou-se inexistente, já que ele teve perda total em sua plantação.

Todavia, vejo razoável fixar os lucros cessantes em
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
, evitando-se, com isso, enriquecimento sem causa, notadamente levando-se em conta expectativas mercadológicas do gênero hortifrúti comercializado.

Por fim, quanto ao
dano moral
, é possível concluir que a perda de um ano de safra gerou angústia, frustração e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor, até porque o autor recorrente depende da lavoura para a subsistência própria e de seus familiares.

Assim, é devida a indenização por dano moral, do qual arbitro em
R$20.000,00 (vinte mil reais)
, haja vista que atendem à função pedagógica, punitiva e compensatória da medida, além de estarem em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
QUEDA NA PRODUÇÃO DE HORTALIÇA-FRUTO (CHUCHU) EM RAZÃO DA PULVERIZAÇÃO DE DEFENSIVO AGRÍCOLA EM PLANTAÇÃO EM IMÓVEL LINDEIRO – FENÔMENO DA DERIVA
– DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – LAUDO PERICIAL EMITIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estando suficientemente comprovado nos autos que a cultura da hortaliça-fruto sofreu queda na produção em decorrência de ter sido atingida pela pulverização de defensivos agrícolas em plantação existente em imóvel lindeiro – fenômeno da deriva -, e as consequências maléficas sentidas pelo agricultor e o nexo de causalidade entre tais eventos, impõe-se a reparação pelos danos sofridos. 2. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais exige efetiva prova dos prejuízos materiais sofridos pelo agricultor em decorrência do evento danoso. 3.A comprovação dos lucros cessantes pode ser aferida pela média da produção do agricultor antes do evento danoso. 4.
O dano moral resta configurado quando o evento danoso extrapola o campo do mero aborrecimento
.”
(TJ-MT - APL: 00003321120128110051 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando-se a sentença de piso, julgar procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar a requerida apelada ao pagamento de indenização por
danos materiais
, no importe de
R$13.627,00
(treze mil, seiscentos e vinte e sete reais);
danos emergentes
na quantia de
R$22.900,00
(vinte e dois mil e novecentos reais) e dos
lucros cessantes
no valor de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
,

todos atualizados com juros de mora, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ). Condeno ainda a requerida apelada em
dano moral
no valor de
R$20.000,00
(vinte mil reais), com juros de mora, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Por fim, com a reforma da sentença, condeno a requerida apelada do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023